Tribunal: TJSP
Processo: 1028926-93.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ausência de demonstração regular dos débitos pela apelada – inscrição do nome da apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a inscrição do nome da apelante foi concomitante a outro

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ausência de demonstração regular dos débitos pela apelada – inscrição do nome da apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a inscrição do nome da apelante foi concomitante a outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade não se demonstrou – aplicação da Súmula no 385 do STJ – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028926-
93.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante EMILENE
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-93.2018.8.26.0405 - Voto 23699
2
VOTO No: 23699
APEL. No: 1028926-93.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: ANA CRISTINA RIBEIRO BONCHRISTIANO
APTE. : EMILENE APARECIDA DOS SANTOS
APDO. : TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE ausência de
demonstração regular dos débitos pela apelada inscrição do
nome da apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito
circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos
autos, porque a inscrição do nome da apelante foi concomitante a
outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade não se
demonstrou aplicação da Súmula no 385 do STJ sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada que a autora Emilene
Aparecida dos Santos moveu contra a ré Telefônica Brasil S/A. Alegou a autora que
foi surpreendida com a informação de que a ré incluiu o seu nome nos cadastros dos
órgãos restritivos de crédito, por débitos no contrato no 197490646, nos valores de
R$ 115,24 e 136,55, em 09/05 e 09/04/2014, respectivamente (fls. 21). Desconhece
os débitos. Não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ. Pediu a concessão da
antecipação da tutela para a exclusão dos apontamentos indevidos. Pugnou pela
declaração de inexigibilidade dos débitos e pela condenação da ré no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 60/62) para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-93.2018.8.26.0405 - Voto 23699
3
fim de ser concedida a tutela requerida, determinada a expedição de ofícios ao SCPC
e à Serasa para cancelamento definitivo do nome da autora de seus cadastros no
tocante aos apontamentos descritos na inicial, bem como para ser declarada a
inexigibilidade dos débitos. O pedido de indenização por dano moral foi rechaçado.
A sucumbência foi recíproca, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa para cada parte, observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 67/75). Alegou que não
se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ porque as outras restrições estão sendo
discutidas judicialmente. A apelada cometeu ato ilícito. A apelada deve ser
condenada no pagamento de indenização por dano moral. Pelo que expôs, pediu o
provimento do recurso.
A apelada, em sua resposta (fls. 78/84), basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 22).
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
O ônus de prova quanto à higidez do débito que ensejou a
negativação era da apelada, eis que fato impeditivo do direito do autor, nos moldes
do artigo 373, inciso II do CPC. Ademais, não se podia compelir a apelante a fazer
prova negativa.
Como a apelada não se desincumbiu de tal ônus, a hipótese era
mesmo de declaração de inexigibilidade dos débitos e de cancelamento definitivo dos
apontamentos indevidos.
É cediço que o lançamento indevido (ou abusivo) do nome da
pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz
inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer
outras provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de
serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-93.2018.8.26.0405 - Voto 23699
4
Contudo, pacificou-se na jurisprudência o entendimento de
que o cadastro indevido, contemporâneo a outras anotações regulares, não faz surgir
dano moral. Nesse sentido, a Súmula no 385 do STJ, de seguinte redação:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Dito isso, no caso dos autos as inclusões indevidas foram
disponibilizadas em 09/04 e 09/05/2014 (fls. 21) e permaneceram até fevereiro de
2019 (fls. 62), quando houve a determinação de exclusão dos apontamentos.
Concomitantemente com os referidos apontamentos, existia
outra inscrição em nome da apelante, anterior à data das consideradas indevidas.
Referida inscrição foi perpetrada por Ativos S/A, em 05/01/2014. Existia, ainda, um
apontamento posterior perpetrado pelo Banco Bradesco S/A, em 10/09/2016 (fls. 21).
A apelante demonstrou o ajuizamento de ações contra as
referidas
empresas

no
1028920-86.2018.8.26.0405
e
no
1028918-19.2018.8.26.0405. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, verifica-se que as referidas ações foram julgadas improcedentes. Não
foram interpostos recursos, pelo que o trânsito em julgado ocorreu em 25/09/2019 e
em 11/07/2019, respectivamente.
Diante deste quadro, inexiste dano moral a ser indenizado,
consoante o entendimento sumulado acima invocado.
Ressalta-se que o que faz surgir o dano moral é a publicidade
negativa referente ao crédito, qualquer que seja a sua natureza ou rol em que se
encontre. Como o nome da apelante já estava “negativado” quando da inscrição
indevida, dela não adveio dano moral.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários devidos ao procurador da apelada para 12% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar o advogado da apelada, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028926-93.2018.8.26.0405 - Voto 23699
5
Do pagamento das verbas de sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados,
no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a
ela (fls. 22), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator